Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: BRASIL NIVALDO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e “c’, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVELMENTE AVALIADA. 1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei no 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. A ação controlada prevista no § 1o do artigo 8o da Lei no 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. 5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte. 6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. 7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos. 8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais. 9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente. 10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito. 11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, §1o, da Lei 12.850/2013, argumentando, em ligeira síntese, que houve má valoração jurídica dos fatos descritos nos presentes autos. Assevera, quando ao crime de organização criminosa, que se determinou a exclusão de dados do seu aparelho de telefone celular, assim o fez para evitar a autoincriminação, tanto que dos dados posteriormente coletados foi possível verificar somente o seu vínculo com os demais membros da organização, servindo, portanto, de prova apenas contra si mesmo. Defende, assim, o direito de autodefesa, argumentando que não se lhe podia exigir conduta diversa. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 1o, da Lei 9.613/1998 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não houve a localização, indicação ou individualização de objeto material do crime antecedente e necessário para configurar a lavagem de dinheiro e que agiu com a vontade específica de “expor à venda e/ou de vender os referidos bens, em proveito próprio, no exercício da sua atividade comercial, conduta esta tipificada no art. 180, § 1o, do CP (receptação qualificada), e não a de ocultar/dissimular a procedência ilícita das peças automotivas oriundas das infrações penais antecedentes”. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, caput, incisos XXXIX, LXIII, LIV, LV, LVI, LVII e 93, incisos IX, ambos da Constituição Federal, e reprisa os argumentos lançados nas razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 2o, § 1o, da Lei 12.850/2013, 1o, da Lei 9.613/1998 e 386, inciso VII, do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada acerca dos crimes imputados ao ora recorrente, foi a seguinte, verbis: "Conforme se depreende dos autos, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. A ação controlada propriamente dita ocorreu em momento posterior, com prévia autorização judicial e com os limites pré-estabelecidos pela autoridade judiciária, nos termos do § 1o do artigo 8o da Lei no 12.850/2013. No ponto, acrescente-se que a ação controlada prevista no § 1o do artigo 8o da Lei no 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Observa-se, além disso, que, conforme evidenciado pelo Ministério Público, as informações colhidas pela polícia foram voluntariamente fornecidas pelos próprios investigados que indicaram como os ‘pacotes’ poderiam ser adquiridos e quais eram as pessoas responsáveis pela venda da mercadoria ilícita, não havendo que se falar em prévia ação de agente infiltrado e violação do princípio nemo tenetur se detegere (...) Por fim, necessário fazer constar que a comprovação da participação de Brasil Nivaldo Filho nos fatos descritos na denúncia foi corroborada pelos depoimentos prestados em audiência e também pelas interceptações levadas a efeito pela polícia em momento posterior, com a devida autorização judicial e não apenas nos elementos colhidos na fase policial, conforme se verifica do ID 21949787 (...) Por fim, necessário acrescentar que, de acordo com o Ministério Público em suas contrarrazões: ‘observa-se que falta ao Apelante interesse recursal quanto a esse ponto. Explica-se. O Relatório juntado dizia respeito aos dados apagados da nuvem do aparelho celular de Brasil Nivaldo Junior e quanto a este fato (crime de obstaculização da investigação – item 12 da denúncia), a pretensão punitiva estatal foi julgada improcedente nesse aspecto, sendo o acusado absolvido.” (ID 24181997 pág. 16) (...) Forte nessas razões, na ausência de elementos suficientes para autorizar uma condenação, imperativa a manutenção das absolvições, prestigiado o princípio in dubio pro reo, em relação aos delitos de (...) Brasil Nivaldo: item 10)” (ID 27955484). Quanto ao crime de lavagem de capitais, lê-se no acórdão: De igual modo, nenhuma dúvida quanto ao cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Conforme delineado na sentença, os acusados IDÍLIO, ANDRES (DECO), RAPHAEL, BRASIL NIVALDO, LAÉRCIO e ROMÁRIO, se utilizavam de lojas de autopeças a eles vinculadas para ocultar/dissimular a procedência ilícita das peças automotivas comercializadas nos respectivos estabelecimentos comerciais, sobretudo nas operações comerciais entabuladas entre as empresas Impacto Peças e Loja Deco Peças e as empresas Maranata Peças, loja HM Autopeças, Topcar (Raphael Matias dos Santos), Loja LS Peças (Nivaldo Brasil), Loja América Peças (Laércio Severo e Romário), operações estas em que eram utilizadas notas fiscais falsas emitidas em nome de Comercial Lima, CNPJ 05.361.341/0001-06 e Anderson de Almeida, empresa individual CNPJ 32.495.325/0001-89). Dessa forma, o crime de lavagem de dinheiro decorria da própria atividade comercial desempenhada pelos acusados sendo que “o produto da venda era empregado tanto na aquisição de bens como no incremento da própria atividade comercial desempenhada pelos acusados, acarretando confusão patrimonial entre os bens obtidos de forma lícita com aqueles oriundos de crime. Com isso, o dinheiro proveniente das peças adquiridas ilicitamente era inserido na economia formal. Assim, por meio dos crimes anteriores praticados (ORCRIM e receptação qualificada etc) os acusados obtinham rendas provenientes da comercialização das peças oriundas de veículos furtados/roubados, após o que esses valores eram agregados ao fluxo de caixa das pessoas jurídicas a eles vinculadas sem nenhuma distinção patrimonial ou contábil” (ID 24181997 pág. 53). Assim, suficientemente configurado o ilícito na medida em que comprovado que os Apelantes transformaram bens oriundos de práticas criminosas em ativos lícitos, de forma a dar aparência legal às condutas praticadas (ID 27955484). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta aos artigos 5o, caput, incisos XXXIX, LXIII, LIV, LV, LVI, LVII e 93, incisos IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029